Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001970-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), MANOEL MESSIAS ALVES LOPES - CPF: 110.773.871-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO -

PURGAÇÃO DA MORA - DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO

NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA
ASTREINTE
– NÃO ACOLHIMENTO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE ENTRAVES BUROCRÁTICOS – FIXAÇÃO DE 10 (DEZ) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de
astreinte
consiste em meio coercitivo para o

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4o, do CPC), não havendo falar na impossibilidade de seu arbitramento.

Demonstrado que o valor da
astreinte
não é excessivo atendendo a razoabilidade deve ser mantido no patamar fixado pelo Juízo.

È possível a dilatação do prazo para cumprimento da ordem de restituição do veículo quando é exíguo o fixado diante de possíveis

entraves de ordem burocrática para cumprimento da medida judicial.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1001970-98-2024

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO: MANOEL MESSIAS ALVES LOPES

.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido
de efeito suspensivo interposto por Banco Itaúcard S/A,
em
face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de V. Grande/MT, que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravante determinou a expedição de Mandado de Restituição do veículo Volkawagem Gol ano 2010 cor Branca Placa NPO 3006 em favor do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
reconhecendo a quitação da integralidade do débito dentro do prazo legal.

Nas razões recursais o Agravante alega que não pode ser condenado ao pagamento de multa diária,
tendo em vista que o prazo para cumprimento da determinação judicial é exíguo, havendo necessidade de que seja fixado prazo adequado.

Assevera que o não cumprimento da determinação judicial torna-se vantajoso para o Recorrido, acrescentando que
ao ser determinada a restituição do veículo à parte com a aplicação de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), o credor pode perder valores altos, o que caracteriza a não prestação jurisdicional.

Sustenta que o Código de Processo Civil possibilita tanto a majoração quanto a minoração da
astreinte,
sendo que no caso, a multa demonstra-se exorbitante, devendo ser observado a razoabilidade e a proporcionalidade

Alega que a intimação pessoal é requisito indispensável para legitimar a imposição de obrigação de fazer ou não fazer, entendimento o qual, já fora pacificado pelos Tribunais sendo, inclusive, editado Súmula pelo E. STJ. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento.

O Recorrido apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública, na qual argumenta que é necessário a manutenção da
astreinte
, sendo que a decisão que determinou a restituição do veículo no prazo de 05 (cinco) dias não deve ser modificada.

Assevera que o Agravado realizou a quitação do valor atualizado da dívida no montante de R$ 20.016,20 (vinte mil dezesseis reais e vinte centavos), purgando a mora no prazo de 05 (cinco) dias, sendo expedido mandado de restituição do veículo em seu favor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), visando o cumprimento da determinação judicial, de forma que deve ser mantida a
astreinte
no patamar fixado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário anotar que em sede de Agravo de Instrumento, cabe apenas a análise da presença dos requisitos concernentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras cabe analisar o acerto ou não da decisão recorrida.

Portanto, cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou ao Agravante que faça a restituição do veículo, objeto de busca e apreensão ao Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), já que este purgou a mora no prazo legal, realizando o pagamento integral do débito.

Sustenta, em síntese o Recorrente, que o prazo é exíguo para cumprimento da determinação judicial e que não pode ser condenado ao pagamento de
astreinte,
ademais, o valor da multa não atende a razoabilidade.

Com relação a
astreinte
registro que
tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado,
sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento
.

Dessa forma a
astreinte
não tem o condão de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente, a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

No entanto, a
astreinte
deve ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, sendo que no caso a fixação da multa em R$ 500.00 (quinhentos reais),
não se revela excessiva,
valendo ressaltar, como mencionado, que sempre poderá ser reduzida caso se revele exorbitante
e, ademais, somente irá incidir na hipótese de não cumprimento da determinação judicial
.

Acerca dessa questão o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA NO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DA MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.(N.U 1012762-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 05/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO -

DETERMINAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO DO SEU EQUIVALENTE NA TABELA FIPE EM 24 HORAS - MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 - QUESTÕES ABORDADAS EM AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA SUA ANÁLISE - MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA - CABIMENTO DA ASTREINTE - VALOR

ADEQUADO- MANUTENÇÃO -RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Ainda que a decisão pela aplicação de multa diária por descumprimento tenha sido objeto de Recurso retido, do qual não houve pedido de apreciação para análise, como a

matéria relativa ao cabimento da
astreintes
não faz coisa julgada material (Resp 1.333.988), a apreciação do Recurso fica adstrita a esse ponto.

É correta sua cominação como meio coercitivo para o

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 461, § 4o, do CPC), e se o valor arbitrado não é abusivo, não se justifica sua redução.

(N.U 0044214-53.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016).

Quanto ao prazo
para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos,
o Agravante não indica o prazo que entende razoável
para o cumprimento da ordem, sendo despiciendo relembrar que a purgação da mora ocorreu em 15 de janeiro do corrente ano.

Neste contexto, diante de possíveis entraves de ordem burocrática que poderão obstar o cumprimento da determinação judicial em prazo exíguo,

estabeleço o prazo de 10 (dez) dias para seu cumprimento

que entendo razoável a partir da presente decisão.

Diante dessas considerações, verificada a plausibilidade do direito quanto a questão de o prazo ser exíguo e a possibilidade de prejuízo à parte
dou provimento parcial ao recurso apenas para estabelecer o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem judicial
,
ratificando, portanto, a liminar
no mais, mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024